Tribunal: STF
Processo: RE 1535254
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
Ementa: Direito Administrativo e outras matérias de Direito Público. Recurso Extraordinário. Professor. Terço de férias. Incidência sobre 30, e não 60 dias. Previsão em lei local. Temas RG nº 551 e nº 1.241. Não incidência. Análise: óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. Negativa de seguimento. 



    1. Recurso extraordinário interposto por servidora contratada temporariamente pelo Estado de Minas Gerais, visando ao reconhecimento do direito à percepção do terço constitucional de férias sobre 60 dias, conforme previsto na legislação estadual aplicável aos professores efetivos.



    II. Questão em discussão



    2. A questão em discussão consiste em determinar se a servidora temporária faz jus ao pagamento do adicional constitucional de 1/3 sobre a remuneração referente a 60 dias de férias, com base nos Temas nº 551 e nº 1.241 do ementário da Repercussão Geral do STF, ou se a ausência de vínculo efetivo e a inexistência de previsão legal inviabilizam tal pagamento.



    III. Razões de decidir



    3. O STF, no Tema RG nº 1.241, decidiu que o terço constitucional incide sobre a totalidade da remuneração em caso de férias de 60 dias.



    4. No Tema RG nº 551, firmou-se a tese de que servidores temporários não têm direito ao terço de férias e ao décimo terceiro, salvo expressa previsão legal ou desvirtuamento da contratação, o que não se verificou no caso.



    5. No acórdão recorrido, concluiu-se, com base na legislação estadual e nos elementos dos autos, que a autora não fazia jus ao benefício por se tratar de contratação precária sem concurso.



    6. A jurisprudência do STF (enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula) veda a análise de legislação infraconstitucional para divergir do entendimento do Tribunal de origem. A análise da legislação local e das provas se mostra necessária para concluir de forma diversa àquela alcançada pela Turma Recursal.



    7. Precedentes do STF demonstram a impossibilidade de se analisar a legislação infraconstitucional local neste momento processual.



    IV. Dispositivo 



    8. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.



DECISÃO



 1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 2ª Turma Recursal de Uberaba/MG, assim ementado:



    “SERVIDOR - PROFESSOR - DIREITO À PERCEPÇÃO DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE A REMUNERAÇÃO DOS 60 (SESSENTA) DIAS DE FÉRIAS - IMPOSSIBILIDADE DE DISTINÇÃO ENTRE FÉRIAS E RECESSO POR LITERAL DISPOSIÇÃO DE LEI - APLICAÇÃO DA TESE FIXADA NO TEMA 1241 DO STF - RECURSO IMPROVIDO.” (e-doc. 7).



    2. Os embargos de declaração opostos foram acolhidos com efeitos infringentes, nos termos da seguinte ementa:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL - OCUPANTE DE CARGO DE MAGISTÉRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DIREITO AO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE 60 (SESSENTA) DIAS DE FÉRIAS - VINCULO PRECÁRIO - CONTRATAÇÕES SEM CONCURSO PÚBLICO - INEXISTÊNCIA DE DIREITO ÀS FÉRIAS DE 60 (SESSENTA) DIAS E DO CONSEQUENTE TERÇO CONSTITUCIONAL - RECONHECIMENTO DA NULIDADE DO VÍNCULO PELA PRÓPRIA AUTORA EM OUTRO PROCESSO, AO REQUERER A PERCEPÇÃO DO FGTS - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES PARA JULGAR PROCEDENTE O RECURSO INOMINADO DO ESTADO DE MINAS GERAIS E IMPROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS PELA AUTORA NA PETIÇÃO INICIAL.” (e-doc. 9).



    3. No recurso extraordinário interposto com base no art. 102, inc. III, als. “a” e “c”,  da Constituição da República, a recorrente aponta violados os arts. 7º e 39 da Constituição da República. Sustenta que faz jus ao pagamento do abono de férias sobre o período de 60 dias previstos em lei local para os professores. 



    3.1. Alude ao decidido pelo Supremo nos Temas RG nº 551 e nº 1.241.



    É o relatório.



    Decido.



    4. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.400.787/CE,Tema RG nº 1.241, decidiu que, havendo direito a férias de 60 dias, o terço constitucional incide sobre a totalidade da remuneração, não cabendo a limitação ao período de 30 dias. Eis a ementa do referido julgado:



    “Direito administrativo. Servidor público. Magistério municipal. Férias anuais de 45 (quarenta e cinco) dias. Terço constitucional de férias sobre todo o período. Questão constitucional. Potencial multiplicador da controvérsia. Repercussão geral reconhecida com reafirmação de jurisprudência. Recurso extraordinário a que se nega provimento. 1. Este Supremo Tribunal Federal, ao exame da AO 623/RS, Rel. Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, j. 16.12.1999, DJ 03.3.2000, firmou entendimento no sentido de que se o abono de férias instituído pela Constituição estabelece o mínimo de um terço a mais do que o salário normal durante o período de férias, sem limitar o tempo da sua duração, resulta evidente que ela deve ser paga sobre todo o período de férias previsto em lei. 2. Recurso extraordinário não provido. 3. Fixada a seguinte tese: O adicional de 1/3 (um terço) previsto no art. 7º, XVII, da Constituição Federal incide sobre a remuneração relativa a todo período de férias.” 



    (RE nº 1.400.787/RG, Tema RG nº 1.241, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, j. 15/12/2022, p. 03/03/2023).



    5. No caso do Tema RG nº 551, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese no sentido de que: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.



    6. No caso concreto, entretanto, as instâncias da prova, com base na legislação local de regência, assentaram que “a autora, na qualidade de servidora contratada precariamente, sem concurso público, não exercia cargo efetivo e não estava sujeita ao regime jurídico da Lei nº 7.109/77. Portanto, não tem direito às férias de 60 (sessenta) dias previstas no art. 129, I daquela lei, e, consequentemente, ao terço constitucional respectivo incidente sobre o período que sobejar os 30 (trinta) dias” (e-doc. 9, p. 3).



    6.1. Assim, não se tem, na hipótese, situação agasalhada pelos Temas nº 551 e nº 1.241 do ementário da Repercussão Geral.



    7. Em verdade, somente mediante a análise da legislação local e do conteúdo probatório dos autos se poderia concluir de forma diversa ao consignado pela Turma Recursal de origem, o que encontra óbice nos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    7.1. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. MAGISTÉRIO. CONTROVÉRSIA QUANTO AO DIREITO AO TERÇO DE FÉRIAS INCIDENTE SOBRE O PERÍODO INTEGRAL. TEMA 1.241 DA REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICÁVEL. TURMA RECURSAL DE ORIGEM ENTENDEU QUE O PERÍODO EXCEDENTE AOS 30 (TRINTA) DIAS TERIA NATUREZA JURÍDICA DE RECESSO. LEI 7.109/1977 E DECRETO 29.230/1989 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.”



    (ARE nº 1.482.345-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 09/09/2024, p. 11/09/2024).



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Terço constitucional de férias. Magistério municipal. Análise da legislação infraconstitucional pertinente. Súmula nº 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto para impugnar acórdão que negou provimento ao recurso. 2. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, procedimento vedado neste momento processual (Súmula nº 280/STF). 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.” 



    (ARE nº 1.415.701-AgR/PR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 19/12/2023, p. 09/01/2024).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Servidor público. 3. Direito ao terço de férias. Período excedente aos 30 (trinta) dias. Controvérsia quanto à sua natureza. Necessidade de interpretação da legislação infraconstitucional pertinente. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Súmula 280/STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental não provido.” 



    (RE nº 1.478.640-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/04/2024, p. 25/04/2024).



    8. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-EDAgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação de se incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    10. Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo condenação em honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator